Tribunal: TJBA
Processo: 8078068-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078068-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRITZA TAVARES DE MAGALHÃES

Advogado(s)
:
VINICIUS KOPTCHINSKI ALVES BARRETO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES RELATIVOS A PREVIDÊNCIA PRIVADA DA DE CUJUS. PERIGO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADO. INDICATIVOS DE INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA DA RECORRIDA DESDE 2022. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: Ação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se é cabível no caso concreto o o bloqueio e indisponibilidade de quaisquer movimentações pela Recorrente, no tocante plano de previdência privada “participante (falecida): FRITZA TAVARES DE MAGALHÃES (CPF 131.925.905-72); Plano de aposentadoria: 9288 LP VGBL; Matrícula: 000000263861619-7; Código BBPREV: 263861619; Beneficiário designado: ESTEVÃO BRANDÃO SANTANA”.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) Verificada a possibilidade de incapacidade civil relativa desde 2022, vide certidão emitida nos autos do processo nº 8000943-04.2018.8.05.0237 (Comarca de São Gonçalo dos Campos; ID 235479951), a Oficial de Justiça lá designada deixou de intimar a Agravada após perceber que havia de falha de compreensão e lapsos de aparentes de perda de memórias;

(ii) não se verifica nos autos, evidências mínimas que ao tempo do contrato objeto da lide, em 27.06.2024, a então Recorrida gozava de plena consciência da avença, nem da constituição do caseiro como beneficiário.

(iii) Observe-se ainda que na consulta emitida, consta anotação de “saldo em 03/10/2025 - R$ 1.956.859,13” e que o caseiro em questão foi posto na apólice na condição de beneficiário integral.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso improvido.

TESE DE JULGAMENTO:

(i) ponderando a existência da abertura do processo de inventário, nº 8000952-19.2025.8.05.0237, com nomeação de inventariante em 06/07/2025, se mostra prudente, a decisão agravada com fins de evitar a dilapidação patrimonial do espólio, até o desfecho da cautelar.

(ii) Forçosa ainda a observância de que, embora a Recorrente sustente esvaziamento do objeto da decisão agravada, por já ter pago ao beneficiário indicado, o valor de R$ 27.832,93 e ausência de saldo remanescente, a anotação retrocitada indica o oposto, visto que aponta saldo remanescente de mais de um milhão e novecentos reais, e com isso, tudo aponta para o fundado receio de dilapidação e da necessidade do bloqueio, cuja multa por descumprimento arbitrada em R$ 1.000,00 limitada a 60 dias, não se mostra desproporcional no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078068-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e como Agravado ESPÓLIO DE FRITZA TAVARES DE MAGALHÃES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça